Tribunal: TJES
Processo: 5018753-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018753-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: VERA CRUZ RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALIDAÇÃO DA ASSINATURA ELETRÔNICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Trata-se de ação ajuizada por VERA CRUZ RODRIGUES (ora Recorrida) em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ora Recorrente), aduzindo a requerente que, na condição de pessoa idosa e pensionista do INSS, constatou a existência de dois contratos de empréstimo consignado em seu benefício (nº 60141270 e 62378617) que afirma jamais ter solicitado, contratado ou autorizado. Relata que vem sofrendo descontos indevidos em sua única fonte de renda, caracterizando situação de fraude. Busca, assim, a declaração de inexistência dos débitos, a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos (totalizando R$ 6.497,76), além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada (ID nº 17856453) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência das contratações de empréstimo nº 60141270 e 62378617 e dos débitos a elas vinculados; B) Determinar o cancelamento dos atos de cobrança e a baixa dos descontos na conta benefício da autora, sob pena de multa; C) Condenar a parte ré à restituição EM DOBRO dos valores efetivamente descontados; D) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e E) Autorizar a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da autora para evitar enriquecimento sem causa.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17856455), a parte Ré, ora Recorrente, suscita preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo a regularidade da contratação mediante uso de biometria facial, gravação de áudio e código hash, alegando que a autora recebeu e utilizou os valores, o que configuraria aceitação tácita e violação à boa-fé objetiva.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 17856459), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que os mecanismos de segurança alegados pela financeira são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade, especialmente por não utilizarem assinatura eletrónica qualificada conforme exige a Lei 14.063/2020 para atos de impacto econômico.

6. Rejeito as preliminares suscitadas, uma vez que foram devidamente afastadas pelo Juízo a quo. Insta salientar que inexiste no ordenamento jurídico pátrio o dever de exaurimento da via administrativa como condição indispensável ao acesso ao Poder Judiciário; exigência diversa incorreria em violação direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF/88).

7. No mérito, o pleito recursal não merece acolhimento. Depreende-se dos autos que o conjunto probatório coligido não socorre a pretensão da parte Ré, ora Recorrente. Conforme fundamentado na sentença objurgada, os instrumentos contratuais acostados (IDs nº 17856447 e 17856448) não satisfazem os requisitos legais necessários para a validação de negócios jurídicos eletrônicos desta natureza. Não há mecanismo idôneo que ateste a autenticidade ideológica da manifestação de vontade da consumidora, mormente pela ausência de assinatura eletrônica qualificada (Lei nº 14.063/2020) ou de validador oficial capaz de certificar a integridade das informações prestadas.

8. No tocante à restituição em dobro, a insurgência não prospera. A decisão recorrida possui amparo legal (art. 42, parágrafo único, do CDC) e jurisprudencial consolidado. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS), adotado por esta 2ª Turma, a repetição do indébito em dobro prescinde da comprovação de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, como verificado no caso concreto. Outrossim, carece de interesse recursal o pedido de compensação de valores, uma vez que o referido instituto já foi expressamente deferido no item “e” do dispositivo da sentença.

9. O dano moral encontra-se devidamente configurado e fundamentado. A lide versa sobre descontos indevidos que incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado às particularidades do caso, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado no voto condutor.

A controvérsia da presente lide cinge-se à verificação da regularidade e validade da contratação eletrônica de empréstimos consignados (contratos nº 60141270 e 62378617). Após detida análise do conjunto probatório colacionado aos autos, entendo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Ao revés do que concluiu o voto condutor, a contratação em ambiente digital possui plena validade jurídica no ordenamento pátrio, não se confundindo a ausência de assinatura eletrônica qualificada com a ausência de consentimento. O Banco recorrente trouxe aos autos evidências robustas e suficientes para atestar a manifestação de vontade da consumidora.

Constam no processo os instrumentos contratuais (IDs
17856447
e
17856448
) e os respectivos relatórios de conformidade e evidências digitais. Os documentos foram formalizados mediante o uso de biometria facial (
selfie
) da recorrida, sistema de certificação e código
hash
. Mais do que isso, a trilha de auditoria registra o IP do dispositivo utilizado e as coordenadas de geolocalização exatas no momento da adesão. Em consulta a tais coordenadas, verifica-se a coincidência com o domicílio declarado pela própria recorrida, o que reforça a segurança da operação.

A tese de desconhecimento da contratação cai por terra diante da comprovação cabal do benefício econômico auferido pela parte autora. O Banco colacionou aos autos os comprovantes de transferência de valores (IDs
17856445
e
17856448
), demonstrando que as quantias de R$ 4.008,18 e R$ 1.032,48 foram efetivamente creditadas na conta de titularidade incontroversa da Sra. Vera Cruz Rodrigues.

Nesse cenário, não é crível acolher a alegação de fraude ou nulidade. A recorrida recebeu os montantes em sua conta pessoal, utilizou os valores e não demonstrou ter diligenciado administrativamente para devolver a quantia supostamente creditada por engano. A utilização do proveito econômico seguido do questionamento apenas quando iniciados os descontos configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Acolher o pleito autoral, com a manutenção de condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais frente à escorreita comprovação da contratação e da entrega do crédito, configura inequívoca ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia à I. Relatora,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito – Membro da 2ª Turma Recursal